Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702523-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDERSON TAVARES DOS SANTOS PACIENTE: ANDERSON TAVARES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ANDERSON TAVARES DOS SANTOS, interno no sistema prisional, conforme ID 55196375. Como a peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito, nomeei a Defensoria Pública para a instrução do feito e defesa do impetrante/paciente (Id 55200972). Em petição de Id 55339317, esclarece a Defensoria Pública que o impetrante/paciente cumpre pena de 24 anos e 4 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, e pretende, por meio do requerimento de Id 55196377, a remição de sua pena ficta. Salienta que, em consulta ao processo de execução originário, o impetrante/paciente está sendo regularmente assistido pelo Órgão. Pontua que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o pleito deve ser destinado ao Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de Instância. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 55362758, manifesta-se pelo não conhecimento da ordem. É o relatório. De acordo com as informações prestadas pela Defensoria Pública e em consulta aos autos de execução do impetrante/paciente, verifico que o pleito ora formulado não foi submetido à análise do Juízo de origem. Desse modo, como a matéria ainda não foi analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, NÃO CONHEÇO da ordem e nego seguimento ao presente remédio constitucional, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR